Tribunal: TJDFT
Processo: 0721978-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721978-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO em favor de JOSÉ REGINALDO RIBEIRO SOBRINHO (paciente) em face da decisão (id. 36948328) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, no Processo Criminal n° 0704523-14.2020.8.07.0011, que decretou a prisão preventiva do réu, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 36948313), o impetrante alega que a prisão preventiva não pode ser decretada sem o apontamento de fatos concretos e contemporâneos. Sustenta que a possibilidade de sopesarem-se negativamente antecedentes criminais, sem qualquer limitação temporal, revela pena de caráter perpétuo. Narra, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a aplicação da lei penal. Ao final, requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar, bem como a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (id. 36948328) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública e risco de reiteração delitiva, haja vista o envolvimento do paciente em outros crimes (patrimônio, violência doméstica e familiar contra a mulher), além de condenação por crime de roubo, o que demonstra sua contumácia na criminalidade e justifica a medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP e de uma das hipóteses do art. 313 do referido dispositivo. A princípio, o crime de tentativa de homicídio teria sido cometido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante o uso de uma faca. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a decretação da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para conceder medidas alternativas diversas da prisão, tendo em vista se tratar de crime praticado com o emprego de violência contra pessoa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de julho de 2022 18:42:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator